Tribunal: TJMT
Processo: 1012113-19.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos, etc.
O requerido pleiteia a restituição do prazo recursal ao argumento de que não foi intimado da disponibilização do acórdão no Sistema PJE.
O artigo 49 da Lei no 9.099/95 determina que os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência da decisão.
Com relação à data de início da contagem do prazo de recurso, prevê o Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais, segundo o qual “O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.”.
Destarte, desnecessária intimação a respeito da disponibilização do acórdão, uma vez que o prazo recursal tem início a partir da data da sessão de julgamento.
Assim, intimem-se as partes.
Nada sendo requerido no prazo de 15 dias, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora